Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS. CONSULTAS A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedidos de diligências para localização de bens em cumprimento de sentença, incluindo: reiteração de consultas SISBAJUD, pesquisas em sistemas DECRED, DIMOF, E-FINANCEIRA, PREVJUD, ONR, expedição de ofícios a instituições financeiras e à Junta Comercial, e inscrição no SERASAJUD.
2. O juízo de origem entendeu ausente demonstração de alteração patrimonial dos executados ou de utilidade prática das medidas, autorizando apenas consulta trienal ao INFOJUD e revogando penhora frustrada sobre veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o decurso de mais de um ano desde a última pesquisa SISBAJUD autoriza nova consulta; e (ii) saber se é cabível o deferimento das demais medidas executivas atípicas e da inscrição no SERASAJUD, diante da ausência de demonstração concreta de utilidade ou esgotamento prévio dos meios típicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD justifica nova consulta na modalidade simples, por presunção de possível alteração patrimonial, conforme jurisprudência do TJDFT. 5. A utilização da funcionalidade “teimosinha” exige demonstração específica da natureza da atividade econômica ou da movimentação frequente de valores, o que não foi comprovado. 6. As consultas aos sistemas DECRED, DIMOF, E-FINANCEIRA, PREVJUD, ONR, bem como expedição de ofícios a bancos e à Junta Comercial, carecem de pertinência e indicativos mínimos de eficácia, revelando-se medidas genéricas e de baixo potencial de resultado, além de onerosas à serventia judicial. 7. A inscrição no SERASAJUD é faculdade do juízo e pode ser promovida diretamente pelo credor pela via administrativa, não se justificando a intervenção judicial no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar nova consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade simples, mantido o indeferimento das demais medidas.
Tese de julgamento: “1. O decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD autoriza nova consulta na modalidade simples. 2. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de utilidade e esgotamento prévio dos meios típicos, não sendo cabível quando formuladas de modo genérico. 3. A inscrição no SERASAJUD é faculdade do juízo e pode ser promovida pelo credor pela via administrativa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 782, §3o, 798, II, “c”; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o; Decreto-Lei no 115/1967.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716809, 0707792-89.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.06.2023; TJDFT, Acórdão 1711192, 0704632-56.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31.05.2023; TJDFT, Acórdão 1703646, 0741363-85.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 17.05.2023.